Tribunal: TJPA
Processo: 0813895-57.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813895-57.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 2º VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0805834-13.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU DE OBJETO. MERA COINCIDÊNCIA DO BEM. INAPLICABILIDADE DA CONEXÃO PARA AFASTAR COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DO TJPA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS 1ª E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMANDAS RELATIVAS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS PELO MESMO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar Embargos à Execução opostos na Execução de Título Extrajudicial proposta pela FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém contra Comércio Reunido São Luiz Ltda. e outros, fundada em contrato administrativo de locação relativo ao imóvel conhecido como Cinema Olympia. O Juízo da 2ª Vara declinou da competência sob o fundamento de conexão com ação de desapropriação do mesmo imóvel em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública, enquanto o juízo suscitado sustentou que a demanda envolve contrato administrativo sujeito à competência material privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública, prevista na Resolução nº 14/2017 do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de desapropriação envolvendo o mesmo imóvel gera conexão apta a deslocar a competência para processar e julgar Embargos à Execução fundado em contrato administrativo, afastando a competência material absoluta prevista em norma de organização judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução e os embargos à execução discutem obrigação pecuniária decorrente de contrato administrativo de locação firmado entre a Administração Pública municipal e particulares, enquanto a ação de desapropriação possui objeto distinto, consistente apenas na fixação da indenização decorrente da transferência compulsória da propriedade.

4.

A mera coincidência do bem imóvel envolvido nas demandas não caracteriza conexão jurídica relevante, pois inexiste identidade de causa de pedir ou de objeto entre a execução contratual e a ação expropriatória.

5.

A ação de desapropriação decorre do exercício do poder de império estatal e limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à definição do valor indenizatório, não interferindo na validade ou existência do contrato administrativo que fundamenta a execução.

6.

Eventuais repercussões econômicas da desapropriação sobre a relação locatícia, como a exclusão de valores posteriores ao decreto expropriatório, restringem-se ao cálculo do montante executado e podem ser analisadas no âmbito da própria execução ou dos embargos.

7.

As hipóteses de conexão e continência constituem mecanismos de modificação de competência apenas quando se tratar de competência relativa, não sendo aptas a afastar regra de competência material absoluta prevista em norma de organização judiciária.

8.

A Resolução nº 14/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar demandas relativas a contratos administrativos.

9.

Os embargos à execução possuem natureza de ação incidental vinculada ao processo executivo, devendo ser apreciados pelo mesmo juízo competente para processar e julgar a execução principal, a fim de preservar a unidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito de competência julgado procedente, para fixar a competência da 2ª Vara de Fazenda Pública para processar e julgar os Embargos à Execução (Processo nº 0855223-10.2020.8.14.0301).

Tese de julgamento
:

1.

A mera coincidência do bem imóvel discutido em ações distintas não caracteriza conexão jurídica apta a modificar a competência jurisdicional.

2.

A regra de competência material absoluta fixada por norma de organização judiciária não pode ser afastada por conexão fundada em conveniência processual.

3.

Os embargos à execução devem ser julgados pelo mesmo juízo competente para a execução principal, em razão da relação de dependência processual entre as demandas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 54, 178, 313, V, “a”, 951, parágrafo único, e 955, parágrafo único, I; Resolução nº 14/2017 do TJPA, art. 3º, II.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em julgar procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0855223-10.2020.8.14.0301, classificado como Embargos à Execução.

A controvérsia envolve demanda proposta pela FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém em face de Comércio Reunido São Luiz Ltda e outros, distribuída por dependência à Execução de Título Extrajudicial nº 0858760-48.2019.8.14.0301, cujo título executivo consubstancia contrato administrativo de locação referente ao imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, nº 918 (Cinema Olympia), imóvel este posteriormente declarado de utilidade pública e objeto da Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301, ajuizada pelo Município de Belém.

Inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o magistrado se julgou incompetente para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de existência de conexão por prejudicialidade com a Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por versarem ambas as ações sobre o mesmo imóvel.

Destacou que a procedência de uma poderia influenciar diretamente o desfecho da outra, podendo culminar em compensação de valores ou mesmo improcedência da cobrança de aluguéis, razão pela qual, invocando o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, determinou a redistribuição dos autos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital apontou que a decisão de declínio fundada em conexão não poderia prevalecer, porquanto a matéria tratada nos Embargos à Execução — atinente a contrato administrativo — insere-se na competência material absoluta das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública, nos termos da Resolução nº 14/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece competência privativa àquelas unidades para processar e julgar ações relativas a contratos administrativos.

Sustentou que a conexão e a continência constituem hipóteses de modificação de competência apenas nos casos de competência relativa, conforme dispõe o art. 54 do CPC, não sendo aptas a afastar regra de competência absoluta. Reconheceu, ademais, a possível existência de prejudicialidade externa entre as demandas, mas asseverou que, nessa hipótese, a solução adequada não seria a modificação da competência, e sim a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Diante dessas razões, suscitou o presente Conflito de Competência, para definição do juízo competente.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado que prestou informações, reiterando o entendimento anteriormente firmado, esclarecendo que tanto a ação de execução quanto os embargos à execução versam sobre cobrança de aluguéis decorrentes de locação de imóvel pela Administração Pública, posteriormente atingido por ação de desapropriação em curso na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Sustentou que há prejudicialidade reconhecida pelo próprio Juízo suscitante, defendendo que a tramitação conjunta no mesmo juízo evitaria decisões contraditórias e asseguraria racionalidade processual. Acrescentou que a decisão proferida no conflito de competência relativo à execução principal poderá impactar diretamente os embargos à execução, haja vista a relação de dependência entre as ações.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi exarado parecer consignando, preliminarmente, a desnecessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, à luz do art. 951, parágrafo único, c/c art. 178 do Código de Processo Civil, por não se vislumbrar interesse público ou social qualificado, interesse de incapaz ou hipótese legal específica que imponha sua atuação.

É o relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Observa-se que se trata de Conflito Negativo de Competência instaurado entre unidades jurisdicionais da Fazenda Pública da Comarca de Belém, cuja controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar os Embargos à Execução opostos no âmbito da Execução de Título Extrajudicial nº 0858760-48.2019.8.14.0301, proposta pela FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém em face de Comércio Reunido São Luiz Ltda. e outros.

A controvérsia instaurou-se em razão do declínio de competência promovido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, sob o fundamento de suposta conexão com a Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301, atualmente em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Da análise dos autos, se verifica que a execução tem por título executivo contrato administrativo de locação firmado entre a Administração Pública municipal e os executados, referente ao imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, nº 918, conhecido como Cinema Olympia. A pretensão executiva deduzida consiste, portanto, na cobrança de valores oriundos da relação contratual estabelecida entre as partes, cuja causa jurídica repousa no inadimplemento de obrigações pecuniárias decorrentes do referido ajuste administrativo.

Diversamente, a Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301 ostenta natureza jurídica inteiramente distinta. Trata-se de demanda fundada no exercício do poder de império da Administração Pública, mediante o qual o ente estatal promove a transferência compulsória da propriedade privada para o patrimônio público, mediante o pagamento de indenização justa e prévia, nos termos do que preconiza a ordem constitucional.

A distinção entre ambas as demandas se revela inequívoca e substancial. Enquanto a execução — e, por consequência, os embargos à execução — versa sobre obrigações decorrentes de contrato administrativo regularmente celebrado, a ação de desapropriação possui como objeto exclusivo a fixação do valor da indenização devida em razão da transferência compulsória da propriedade do imóvel, decorrente do decreto expropriatório.

Não se verifica, portanto, identidade de causa de pedir nem de objeto entre as demandas capaz de ensejar o reconhecimento de conexão juridicamente relevante apta a justificar a modificação da competência jurisdicional.

Com efeito, ainda que ambas as ações tangenciem o mesmo bem imóvel, a mera coincidência quanto ao objeto físico não se revela suficiente, por si só, para caracterizar conexão jurídica. Como dito, a execução discute valores derivados de relação contratual previamente estabelecida entre as partes, ao passo que a ação de desapropriação se restringe à fixação do
quantum
indenizatório decorrente do exercício da prerrogativa estatal de expropriar.

Também não se cogita da existência de relação de dependência entre os processos. A ação expropriatória não possui o condão de interferir na validade ou na existência do contrato administrativo que serve de fundamento à execução. O ato expropriatório decorre de prerrogativa unilateral do Poder Público, expressão típica do poder de império estatal, cuja apreciação judicial se limita, essencialmente, à verificação da regularidade formal do procedimento e, volto a frisar, à definição do montante indenizatório devido ao proprietário.

Nesse contexto, sequer se admite, no âmbito da ação de desapropriação, a discussão acerca da conveniência ou oportunidade do ato expropriatório, justamente por se tratar de manifestação de competência administrativa fundada na supremacia do interesse público.

Assim, embora seja possível que a superveniência do decreto expropriatório produza efeitos econômicos reflexos sobre a relação contratual anteriormente existente — especialmente no que concerne à exigibilidade de parcelas posteriores à declaração de utilidade pública (Decreto nº 79.493-PMB, de 05 de maio de 2014 – id 21566700, pág. 13, dos autos da Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301) — tal circunstância não estabelece relação de prejudicialidade jurídica apta a justificar o deslocamento da competência.

Eventual repercussão prática limitar-se-á, quando muito, ao cálculo do montante exequendo, hipótese em que se poderá considerar a exclusão de valores eventualmente cobrados após a edição do decreto expropriatório, datado de 05/05/2014, momento a partir do qual restou inviabilizada a continuidade da relação locatícia. Tal análise, contudo, insere-se no âmbito próprio da execução e dos embargos à execução, não se confundindo com o objeto da ação de desapropriação.

Nessa perspectiva, a mera existência de demandas distintas envolvendo o mesmo imóvel não autoriza a alteração da competência jurisdicional fixada por norma de organização judiciária.

Com efeito, nos termos da Resolução nº 14/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ficou estabelecido que compete privativamente às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital processar e julgar demandas relativas a contratos administrativos (art. 3º, inciso II da Resolução).

Cuida-se de regra de competência material absoluta, instituída por ato normativo de organização judiciária, cuja observância não pode ser afastada mediante interpretação extensiva fundada em critérios de mera conveniência processual.

Nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil, as hipóteses de conexão e continência configuram mecanismos de modificação de competência apenas quando se tratar de competência relativa, não sendo aptas a afastar regra de competência absoluta previamente estabelecida.

Desse modo, ainda que se admitisse a existência de algum grau de relação entre as demandas — hipótese que, de todo modo, não se configura de forma juridicamente relevante — tal circunstância não seria suficiente para deslocar a competência material definida pela norma de organização judiciária deste Tribunal.

Há, ainda, outro aspecto de relevo a ser considerado. Os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação incidental autônoma, porém intrinsecamente vinculada ao processo executivo do qual se originam. Em razão dessa relação de dependência processual, os embargos devem ser apreciados pelo mesmo juízo competente para processar e julgar a execução principal, sob pena de indevida fragmentação da jurisdição.

No caso concreto, verifica-se que a execução principal tramita perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, unidade jurisdicional que detém competência material para apreciar controvérsias envolvendo contratos administrativos, conforme expressamente estabelecido pela normativa interna desta Corte.

A remessa dos Embargos à Execução ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, portanto, além de afrontar a regra de competência material fixada pela Resolução nº 14/2017, cria situação processualmente incongruente, na medida em que separa o julgamento da execução de sua ação incidental, comprometendo a necessária unidade da prestação jurisdicional.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que tanto a execução quanto os embargos à execução dela decorrentes devem tramitar perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, órgão jurisdicional competente para apreciar demandas relacionadas a contratos administrativos firmados pela Administração Pública municipal.

Em síntese, as demandas em análise possuem natureza jurídica distinta, objeto diverso e fundamentos autônomos. Reforço, a execução versa sobre obrigações decorrentes de contrato administrativo, ao passo que a ação de desapropriação se limita à fixação da indenização devida em razão da transferência compulsória da propriedade do imóvel. A eventual coincidência do bem envolvido nas duas demandas não se revela suficiente para caracterizar conexão jurídica relevante, tampouco para afastar regra de competência absoluta estabelecida pela organização judiciária.

Ante o exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo procedente o presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se os juízos envolvidos. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as devidas certificações.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026